Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-54.2016.8.11.0053
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000061-54.2016.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE MELO - CPF: 406.026.131-91 (AGRAVANTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA
– NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO –
DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Luís Carlos Dias de Melo,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 157376660
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
0000061-54.2016.8.11.0053
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, deu provimento ao apelo
, para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

Afirma que,
os danos sofridos pelo Apelante são ainda maiores, se não forem compensados os reajustes concedidos posteriormente pelo Estado e se eles incidirem sobre os vencimentos convertidos em URV a partir de 01/03/1994

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
162534179
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Luís Carlos Dias de Melo,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 157376660
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
0000061-54.2016.8.11.0053
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, deu provimento ao apelo
, para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

Afirma que,
os danos sofridos pelo Apelante são ainda maiores, se não forem compensados os reajustes concedidos posteriormente pelo Estado e se eles incidirem sobre os vencimentos convertidos em URV a partir de 01/03/1994;
todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, a decisão monocrática
explica claramente que
por ocasião do julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado

Ressaltou, ainda, que,
em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Destacou ainda, que
transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
. Confira-se:

[...]

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelos requerentes, ora recorridos, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027, DIVULG 7-2-2014, PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, o Autor, ora Apelador, servidor integrante da
carreira dos profissionais da Carreira Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual n. 231/2005
, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
, protocolado em 19-01-2016.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei n. 231/2005, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 11 (onze) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira da parte autora.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Luís Carlos Dias de Melo
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023